Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido de adiamento da Sessão de Julgamento. A parte não trouxe nenhum argumento plausível para alicerçar seu pedido. Além do mais, o advogado deve conduzir o processo no estado em que encontrou. Mantenha-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator